Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 201 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda do Mandado de Segurança no 0030532-09.2015.8.07.0018. O juízo de origem admitiu a execução para restituição de valores de ICMS-ST recolhidos a maior, incluindo período anterior a outubro de 2016.
2. A sentença no mandado de segurança reconheceu o direito da impetrante à compensação de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, respeitado o prazo prescricional, com trânsito em julgado certificado em 16/05/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito à compensação de ICMS-ST recolhido a maior pode ser executada para alcançar valores anteriores a 19/10/2016, data da publicação da ata de julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da repercussão geral), considerando-se a modulação de efeitos determinada pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 201 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão para que somente se aplicasse a fatos geradores ocorridos após a publicação da ata de julgamento.
5. No entanto, restou ressalvado o direito nas ações judiciais pendentes, como é o caso do mandado de segurança ajuizado em 08/10/2015, antes da modulação.
6. O acórdão transitado em julgado reconheceu o direito à compensação, e o cumprimento da sentença respeita os limites objetivos e temporais do título executivo judicial.
7. Tentativa do ente público de excluir, na fase de cumprimento, valores cobertos pela coisa julgada, configura inovação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 201 da repercussão geral (RE 593.849/MG) não se aplica às ações ajuizadas antes de 19/10/2016. 2. É válida a execução de sentença proferida em mandado de segurança proposto anteriormente à modulação, para alcançar restituições de ICMS-ST referente a fatos geradores ocorridos antes da referida data."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 150, § 7o; LC no 87/1996, art. 10; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016, DJe 05.04.2017; STF, RE 593.849/MG-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 21.11.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.962.106/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.